Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709491-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS AGRAVADO: EDNALDO LUCIO ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo I Condomínio Jardins dos Tapiriris contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a alteração no polo passivo da demanda originária uma vez que já ocorreu a citação (proc. no 0714754-96.2021.8.07.0001, ID no 149585843) 2. O agravante alega, em suma, que a execução tem por objeto contribuições condominiais. Logo, por se tratar de obrigação “propter rem”, defende que seria possível a retificação do polo passivo para constar a atual proprietária do bem. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja retificado o polo passivo da ação de execução, com o regular prosseguimento do feito. 4. Preparo (ID no 44681783 e no 44681784). 5. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 44724129. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, já houve a citação, o que permitiu a angularização da relação processual. Como consequência, quaisquer mudanças no pedido inicial ou no polo passivo dependeria da anuência da outra parte (CPC, art. 329, incisos I e II e art. 771). 9. Ainda que o objeto da execução seja uma obrigação inerente ao próprio imóvel, os precedentes citados pela agravante não se coadunam com a situação fático-jurídica dos autos. Inviável a alteração no polo passivo da ação de execução na forma pretendida pelo agravante, pois não é o caso de sucessão ou de substituição processual. 10. Precedente deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE PENHORA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS CITAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inclusão de avalista no polo passivo da demanda, depois da estabilização subjetiva da relação processual encontra óbice no art. 329, incisos I e II, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1671745, 07352398620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 12. Destaque-se que parte dos valores exigidos pelo agravante se referem a acordo judicial realizado com o agravado, cujos termos não podem ser repassados a terceira pessoa que não integra a lide e também não participou do ajuste. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO